Tribunal: STF
Processo: HC 232220
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 814.388/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013), de corrupção ativa, por 906 vezes (art. 333, parágrafo único, do Código Penal), de peculato, por 329 vezes (art. 312 do CP), e de lavagem de dinheiro (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    A presente ação decorre dos desdobramentos das apurações realizadas no âmbito da Operação Lava Jato, mais especificamente em relação a sua 74ª fase, que apurou um esquema criminoso de manipulação artificial das taxas nas operações de câmbio celebradas entre o BANCO PAULISTA e a PETROBRAS, com a utilização de mecanismos de lavagem de dinheiro nas sobras geradas em favor da instituição financeira. 



    Tal situação foi descortinada em decorrência do aprofundamento das investigações quanto ao repasse de vantagens indevidas efetuadas pelo Grupo ODEBRECHT e agentes públicos e políticos. Na lavagem de ativos recebidos pelos executivos do MEINL BANCK e integrantes do Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, identificou-se também a atuação de executivos e funcionários do BANCO PAULISTA, tais como as pessoas de PAULO CESAR HAENEL PEREIRA BARRETO (funcionário da mesa de câmbio), TARCÍSIO RODRIGUES JOAQUIM (diretor de câmbio do Banco) e GERSON BRITO (diretor-geral). Nesse sentido, PAULO BARRETO, TARCÍSIO JOAQUIM e GERSON BRITO, dentre outros, foram denunciados pelo Ministério Público Federal nos autos da Ação Penal nº 5028910- 85.2019.4.04.7000, na qual lhes foi imputada, na medida de suas responsabilidades e condutas, a prática dos delitos de lavagem de capitais e de gestão fraudulenta de instituição financeira, previstos nos artigos 1º, caput, V, VI e VII, c/c 1º, § 4º da Lei nº 9.613/98 e 4º, caput, da Lei nº 7.492/861. 



    A partir da denúncia mencionada, PAULO BARRETO celebrou acordo de colaboração premiada com este órgão ministerial, ocasião em que revelou o esquema criminoso objeto da presente ação, referente às operações de câmbio realizadas pela PETROBRAS com o BANCO PAULISTA. 



    Em razão disso, foi instaurado o Procedimento Investigatório Criminal nº 1.25.000.004802/2018-82 e propostas as medidas cautelares referenciadas nesta peça, tais como busca e apreensão, quebras de sigilo fiscal, bancário, telemático e telefônico. A PETROBRAS também realizou uma apuração interna, na qual identificou indícios de ilegalidades nos contratos de câmbio entabulados com o BANCO PAULISTA, o que também instruiu a investigação ministerial, que revelou a prática dos crimes narrados nesta denúncia. 



    Oposta Exceção de Incompetência, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR rejeitou o pedido, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Tramitam por este Juízo diversos inquéritos, ações penais e processos incidentes relacionados à assim denominada Operação Lavajato. 



    A investigação, com origem nos inquéritos 2009.7000003250-0 e 2006.7000018662-8, iniciou-se com a apuração de crime de lavagem consumado em Londrina/PR, sujeito, portanto, à jurisdição desta Vara, tendo o fato originado a ação penal 5047229-77.2014.404.7000. 



    Em grande síntese, na evolução das apurações, foram colhidas provas, em cognição sumária, de um grande esquema criminoso de cartel, fraude, corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras cujo acionista majoritário e controlador é a União Federal. 



    Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC, Camargo Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Queiroz Galvão, Engevix, SETAL, Galvão Engenharia, Techint, Promon, MPE, Skanska, IESA e GDK teriam formado um cartel, através do qual teriam sistematicamente frustrado as licitações da Petrobras para a contratação de grandes obras. 



    Além disso, as empresas componentes do cartel, pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal calculadas em percentual, de um a três por cento em média, sobre os grandes contratos obtidos e seus aditivos. 



    Também constatado que outras empresas fornecedoras da Petrobrás, mesmo não componentes do cartel, pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal, também em bases percentuais sobre os grandes contratos e seus aditivos. 



    A prática, de tão comum e sistematizada, foi descrita por alguns dos envolvidos como constituindo a "regra do jogo". 



    Receberiam propinas dirigentes da Diretoria de Abastecimento, da Diretoria de Engenharia ou Serviços e da Diretoria Internacional, especialmente Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, Nestor Cuñat Cerveró e Jorge Luiz Zelada. 



    Aos agentes e partidos políticos cabia dar sustentação à nomeação e à permanência nos cargos da Petrobrás dos referidos Diretores, em troca do recebimento de vantagens indevidas. 



    Entre as empresas, os Diretores da Petrobrás e os agentes políticos, atuavam terceiros encarregados do repasse das vantagens indevidas e da lavagem de dinheiro, os chamados operadores. 



    O presente caso insere-se neste contexto. 



    No presente caso a acusação cita exatamente o acerto de corrupção dentro da Petrobrás nos moldes da organização criminosa composta por Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef. 



    Importante destacar que não apenas as empresas do cartel teriam se utilizado dessa organização criminosa, mas outras empresas que não compunham o clube de empreiteiras também se utilizaram da mesma organização criminosa presente na Petrobras para a prática de corrupção. 



    O presente caso apresenta denúncia exatamente nestes termos, sendo. Segundo a Denúncia, o Banco Paulista teria acertado o pagamento de propina sobre porcentagem do valor dos contratos de câmbio que fechou com a estatal, cobrando sobrepreço sobre as operações. 



    Há fortes indícios de crimes praticados em detrimento da Petrobrás, com modus operandi semelhante praticado para crimes que constituem objeto de diversas outras ações julgadas dentro da investigação da Lavajato envolvendo agentes da estatal, sendo este o atual entendimento do STF para a fixação da competência deste juízo em relação aos processos investigados na assim denominada operação Lavajato. 



    Além disso, a interligação entre os fatos a serem comprovados recomenda a tramitação perante o mesmo juízo, possibilitando uma visão global do contexto, como dito, de fatos que se relacionam e fazem parte de uma mesma cadeia. 



    Portanto, pela conexão e continência, é de ser reconhecida a competência da Justiça Federal e, especificamente, deste Juízo. 



    [...]



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. CONEXÃO PROBATÓRIA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Na estreita via do habeas corpus o exame de competência deve se ater à existência de evidente ilegalidade do ato judicial, aferível mediante prova pre-constituída e sem que se exija exame complexo da matéria.



    2. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu como baliza principal para definição da competência do Juízo Federal da 13ª VF de Curitiba na "Operação Lava Jato" a prática de crimes contra a Petrobrás (Inq 4130), afastando os cometidos contra suas subsidiárias (Pet 8090) e os cometidos pelo "núcleo político" (Inq 4327).



    3. Tratando-se de crime cometido contra a Petrobrás em modus operandi similar aos demais crimes que constituem objeto de diversas ações julgadas dentro da investigação denominada "Operação Lava Jato", há conexão apta a atrair a competência do Juízo Federal da 13ª VF de Curitiba para processar e julgar os fatos. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, nos termos seguintes:



    [...] 



    Relembro, por oportuno, que, “[o] fato de a polícia judiciária ou o Ministério Público Federal denominarem de ‘fases da operação Lava-jato’ uma sequência de investigações sobre crimes diversos - ainda que sua gênese seja a obtenção de recursos escusos para a obtenção de vantagens pessoais e financiamento de partidos políticos ou candidaturas - não se sobrepõe às normas disciplinadoras da competência. [...] Nenhum órgão jurisdicional pode-se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das regras de competência” (Inq 4130 QO, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 02-02-2016 PUBLIC 03-02-2016). 



    Isto é, “[a] competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, por conexão ou continência, deve restringir-se a relatos de ilícitos ocorridos no âmbito restrito da Petrobras/AS [...] e não a todas e quaisquer condutas investigadas pela extinta força-tarefa, denominadas por procuradores e delegados como seus ‘desmembramentos” (HC 200147 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 12-12-2022 PUBLIC 13-12-2022). 



    Na linha dessas considerações, o Supremo Tribunal Federal delimitou progressivamente a competência jurisdicional em relação aos feitos atinentes à cognominada “Operação Lava Jato”: 



    [...]



    Julgados mais recentes indicam que a competência da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná ficou “restrita aos crimes praticados de forma direta em detrimento da Petrobras S/A”, sendo, porém, “[d]esnecessário que a Petrobras S/A figure como vítima exclusiva da ação delitiva, mas, sim, que haja fraudes e desvios de recursos atinentes à petroleira” (HC 193494 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJes/n DIVULG 02-02-2023 PUBLIC 03-02-2023). 



    Em síntese conclusiva, a vigente orientação pretoriana sobre a competência da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná desautoriza a pretensão dos impetrantes. Isso porque as instâncias ordinárias sublinharam os contornos fáticos que permitem vislumbrar, com profundidade inerente a esta fase embrionária da persecução, a ocorrência de prejuízo direto à Petrobras S/A e o vínculo de instrumentalidade probatória com outras investigações e ações penais correntes naquela unidade judiciária. 



    A esse respeito, o voto condutor do acórdão é assertivo: “os fatos objeto de denúncia nesta ação penal são conexos aos demais fatos investigados ou processados no Juízo Federal da 13ª VF de Curitiba, pois, além da vítima em comum ser a Petrobras e ter sido utilizado do mesmo modus operandi na prática criminosa, foi a investigação dos primeiros crimes que coletou provas que levaram ao conhecimento destes crimes supostamente cometidos pelo paciente, não como achado fortuito ou em decorrência de uma colaboração premiada em comum, mas sim como desdobramento natural da investigação” (e-STJ fl. 383). 



    Consoante já decidiu esta 5ª Turma em caso análogo, “[n]ão se tendo vislumbrado ilegalidade flagrante no acórdão recorrido, inviável que o STJ, no âmbito do habeas corpus, promova o revolvimento do acervo fático-probatório reunido na origem para apreciar, de modo exauriente e aprofundado, a tese de que os crimes imputados ao recorrente não guardam conexão com os feitos que se encontram originariamente sob a competência do Juízo de primeiro grau” (AgRg nos EDcl no RHC 158.823/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 30/9/2022). 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, em fase de análise quanto ao recebimento da peça acusatória, entendeu por receber apenas parcialmente a denúncia, dentre outras questões, declinando da competência quanto ao delito de Organização Criminosa para a Seção Judiciária de São Paulo [...]. Assim, se não é necessário, da perspectiva probatória e fática, que se investigue e processe no mesmo juízo o delito de ORCRIM, que naturalmente é imbricado aos fatos denunciados, muito menos necessária se mostra a apuração desses fatos pelo Juízo de Curitiba em razão de outros inúmeros e sequer elencados processos anteriores, que são desrelacionados; (b) a competência jurisdicional haveria de ser fixada para o Estado de São Paulo, onde supostamente teria ocorrido a maioria dos fatos, nunca Paraná, prevalecendo, assim, a competência pelo lugar da infração, ou seja, a competência territorial (‘ratione loci’), visto que a lei processual penal pátria adotou a teoria do resultado; e (c) Em arremate, vê-se, portanto, que os argumentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau, acolhidos no TRF4 e endossados pela Autoridade Coatora para ilustrar a alegada conexão e manter os autos sob aquela competência inicial são, em verdade, genéricos e/ou inidôneos, inexistindo nos autos quaisquer elementos que apontem que o narrado pelo Ministério Público Federal deveria tramitar em juízo estranho ao local dos fatos. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a incompetência do Juízo, fazendo cessar o constrangimento ilegal que se impõe ao paciente, declarando-se, em consequência, a nulidade dos atos já praticados e, caso entenda-se necessário, remetendo-se os autos para quem de direito. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente